Tribunal: TJES
Processo: 0000647-79.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000647-79.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELENILDO SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000647-79.2022.8.08.0016

APELANTE: HELENILDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FERREIRA CRISTO - ES26535

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), impondo penas de 1 (um) ano de reclusão, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, substituídas por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há provas capazes de sustentar a condenação do apelante;
(ii) se os elementos apreendidos e a conduta do apelante indicam conhecimento da origem ilícita do veículo e a prática de falsa identidade; e
(iii) se a dosimetria das penas foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir
3. A materialidade dos crimes foi comprovada por meio de boletins de ocorrência, autos de apreensão e laudos periciais.
4. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais rodoviários federais, que apontaram a apresentação de documento falso e o uso de distintivo da polícia para evitar a fiscalização.
5. O dolo no crime de receptação foi evidenciado pela aquisição do veículo com sinais de adulteração e sem verificação da regularidade junto aos órgãos competentes.
6. A dosimetria das penas foi fixada de forma proporcional, com fundamentação na culpabilidade e na tentativa do apelante de frustrar a fiscalização mediante falsa identidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A aquisição de veículo com sinais de adulteração, sem a devida verificação de sua origem, configura o crime de receptação dolosa.
2. A apresentação de identidade funcional falsa com o objetivo de evitar fiscalização constitui o crime de falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ilícita.
3. A credibilidade dos depoimentos de policiais, em consonância com as provas materiais, é suficiente para a condenação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 180, caput, e 307; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.529.699/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/06/2018; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000647-79.2022.8.08.0016

APELANTE: HELENILDO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA FERREIRA CRISTO - ES26535

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Helenildo Santos de Oliveira em face da sentença (ID 10629319) exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e art. 307, ambos do Código Penal, impondo-lhe as penas de 1 (um) ano de reclusão, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões do recurso (ID 10629333), o apelante sustentou que não há provas contundentes para embasar sua condenação. Argumentou que o veículo adquirido foi pago a preço de mercado e que confiou no vendedor, um despachante de sua confiança, negando ciência de qualquer irregularidade. Aduziu também que nunca utilizou documento falso ou identidade policial com má-fé, alegando que os itens apreendidos eram guardados como lembranças e não visavam obtenção de vantagens ilícitas. Requereu a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pleiteou a redução das penas ao mínimo legal, bem como a conversão para penas restritivas de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 10630038), o Ministério Público refutou os argumentos do apelante, defendendo que a materialidade e a autoria dos crimes restaram demonstradas por documentos e depoimentos testemunhais, incluindo policiais que relataram a apresentação de identidade falsa pelo apelante no momento da abordagem. Argumentou ainda que a ausência de comprovação de origem lícita do veículo caracteriza a receptação dolosa, e que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na sentença. Por fim, pleiteou o desprovimento do apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, o Eminente Procurador Sócrates de Souza se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11436845).

Pois bem.

Consta da Denúncia que:

“
(...)Extrai-se da peça informativa que instrui a presente que no dia 16 de junho de 2022, por volta de 09h30min, na BR-262 KM 131, município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por Policiais Rodoviários Federais conduzindo, sem carteira de habilitação, um veículo da marca JEEP, modelo RENEGADE LLNTD AT D, ano 2017, cor cinza, placa LTG9H42, com restrição de furto/roubo, além de chassi falso/clonado, conforme faz prova auto de apreensão de fls.42.

Aflora dos autos que na data supracitada o denunciado ao ser abordado por Policiais Rodoviários Federais, de imediato, apresentou distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais e informou ser agente policial integrante da referida corporação, atribuindo-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, na medida em que acreditou que assim agindo inibiria a ação dos agentes.

Registra-se que os policias, após análise do automóvel, constataram tratar-se de veículo clonado e com restrição de furto/roubo ocorrido no município de São Gonçalo-RJ. Além disso, desconfiados, acionaram a Polícia Civil de Minas Gerais e ao realizarem consulta da identidade funcional apresentada pelo denunciado, não houve qualquer retorno de registro.

Ouvido pela autoridade policial o denunciado relatou, fls. 20/22, que adquiriu o veículo acima descrito da pessoa de Davidson Maciel Hermogenes, filho de Maria de Lourdes Maciel Hermogenes, CPF n'39.487.086-73, RG n'1175060-MG ofertando em pagamento um veículo Fiat/Grand Siena, placa OME9358 e ainda a quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), responsabilizando-se em quitar mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim que o proprietário realizasse a transferência.

Assegurou ainda que já foi policial no Estado de Minas Gerais, tendo sido preso em 2017, quando foi excluído do quadro de servidores.

Importa frisar que foram encontrados ainda na posse do denunciado além de um distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais, uma identidade funcional da Polícia Civil de Minas Gerais em nome do indiciado na qual consta número de CNH pertencente a pessoa de Gilson Rodrigues Rosa, uma máquina de cartão em nome da esposa do infrator, vinte cartões diversos e cheques no valor de R$ 821.094,00 (oitocentos e vinte e um mil e noventa e quatro reais), tudo conforme BU de fls. 05/08, documentação de fls. 24 e 35/38 e auto de apreensão de fls. 42/43 do IP.

Ressalta-se ainda que o denunciado possui vasta ficha de antecedentes criminais, envolvendo estelionato, crimes tributários e adulterações.

Da minudente análise dos autos, depreende-se que Helenildo adquiriu o automóvel sabendo tratar-se de produto de crime, o que pode ser concluído pelas circunstâncias da compra (carroceria pertencente a outro veículo, número do chassi clonado e restrição de furto/roubo, ausência de consulta aos órgãos competentes, tentativa de burlar a fiscalização) (...)”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, e art. 307, ambos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Laudo Pericial.

A autoria delitiva, por sua vez, resta evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Agente da Polícia Rodoviária Federal Yuri Zarjitsky Carvalho declarou:

"(...) que, de imediato, o condutor, ora denunciado, apresentou uma carteira com distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais, com o intuito de evitar a abordagem policial, mencionando ser policial civil do Estado de Minas Gerais; que, em seguida, a equipe solicitou que o condutor parasse o veículo para realização da fiscalização; que alguns dados identificadores do veículo apresentaram divergências em relação aos padrões de marca, levantando suspeita de se tratar de um veículo clonado (...)"

No mesmo sentido, o Agente da Polícia Rodoviária Federal Rodrigo Colchone, em juízo (mídia anexa), afirmou:

"(...) que, diante das suspeitas, a equipe solicitou apoio da Polícia Civil de Minas Gerais para consultar a identidade funcional apresentada pelo denunciado, não tendo sido encontrado qualquer registro (...)"

O apelante, em interrogatório judicial (mídia anexa), afirmou desconhecer a origem ilícita do veículo, alegando tê-lo adquirido a preço de mercado. No que tange aos documentos, negou tê-los apresentado aos policiais, declarando que os guardava como objetos de recordação. Assim, relatou:

"(...) que, no dia 16/06/2022, estava em posse do Jeep Renegade, adquirido no dia 29/05/2022, de Davidson Maciel Hermogenes; que, na data da compra, realizou consultas e o veículo não apresentava nenhuma restrição; que não transferiu a propriedade do veículo, pois aguardava a documentação dos antigos proprietários; que chegou a ir ao Detran, já que o vendedor era despachante; que não se apresentou como policial aos agentes federais; que o distintivo e o documento de policial estavam no veículo, mas não foram apresentados aos agentes (...)"

Ressalto que deve ser atribuída credibilidade aos depoimentos dos policiais, que, na qualidade de agentes públicos, não possuem interesse direto na causa. Seus relatos revelam-se firmes, coesos e alinhados aos elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021) e deste Tribunal (TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco, ainda, a inexistência de elementos que desabonem a conduta dos policiais. A leitura de seus depoimentos evidencia declarações coerentes e complementares, corroborando a narrativa de que o apelante se apresentou como policial civil para se esquivar da fiscalização.

Dessa forma, ao contrário do sustentado pela defesa, não há razões para descredibilizar os relatos dos agentes da lei, sendo a tese defensiva desprovida de suporte nos autos.

Especialmente em relação ao crime de receptação, alinho-me ao entendimento de que, tratando-se de tal delito, "se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (STJ, AgRg no REsp 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/06/2018).

Ora, não é crível que uma pessoa adquira um veículo apresentando diversas irregularidades, tais como carroceria pertencente a outro veículo, número de chassi clonado e restrição de furto/roubo, além de realizar pagamentos vultosos sem consultar os órgãos competentes para verificar a regularidade do bem.

Assim, entendo que o apelante tinha plena ciência da origem ilícita do automóvel, configurando-se o delito de receptação.

Quanto ao crime de falsa identidade, o Laudo Pericial constante nos autos concluiu que o documento apresentado pelo apelante é produto de contrafação. A autoria é robustamente demonstrada pelos depoimentos dos Agentes Rodoviários Federais.

Portanto, resta evidenciado o dolo do apelante, não sendo cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena.

A pena imposta pelo crime do art. 180, caput, do Código Penal já foi fixada no mínimo legal, inexistindo razões para reforma.

Quanto ao crime do art. 307, do Código Penal, a culpabilidade foi valorada negativamente, fundamentação que endosso, uma vez que o apelante utilizou documento falso para se passar por agente policial, vinculado às forças de segurança, visando frustrar a fiscalização, o que extrapola a normalidade do delito. Assim, correta a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo legal, conforme parâmetro do Superior Tribunal de Justiça, resultando na fixação da pena base em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção.

Realizada a soma das penas, operou-se a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

No que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada Drª. Letícia Ferreira Cristo, OAB/ES nº 26.535.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO mas

NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)